Tribunal: TJDFT
Processo: 0739399-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739399-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SISTEMA AUSSIE SCHOOL ASSESSORIA LTDA, LEVY BRANDÃO PERES JUNIOR, RENATA PEREIRA DE ALBUQUERQUE BRANDÃO AGRAVADO: NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDINS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Sistema Aussie School Assessoria LTDA e Outros contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução (autos no 0708466-64.2023.8.07.0001, ID no 168013103). 2. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes apontam ocorrência de litispendência com o processo no 0704197-79.2023.8.07.0001, que tramitou na 18a Vara Cível de Brasília. Afirmam que são as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, pois derivam do mesmo contrato. 3. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade. No mérito, a confirmação da liminar. 4. Preparo (IDs no 51434894 e no 51434895). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC). 8. No processo no 0704197-79.2023.8.07.0001, que tramitou na 18a Vara Cível de Brasília, as partes estavam em polos invertidos. Os agravantes ajuizaram ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores, com base no inadimplemento contratual da ora agravada, que ensejou o pagamento parcial do contrato de compra do ponto comercial. Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes. 9. Nos autos de origem, a agravada ajuizou execução de título extrajudicial com base no contrato de compra e venda do ponto comercial para receber as parcelas vencidas e à multa contratual. 10. Apesar da identidade de partes, a causa de pedir e os pedidos são diferentes, afastando a alegada litispendência. O fato das ações se basearem no mesmo contrato não gera automaticamente a tríplice identidade. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão.Fica dispensada a prestação de informações. 15. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO